Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".
2. Incumbia à parte executada instruir a impugnação à penhora com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, conforme arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC.
3. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, se não configurada a condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assim, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem, motivo pelo qual não é devida a valoração dos documentos apresentados pela devedora tão somente na instância recursal.
4. Na espécie, não se extrai dos autos que o automóvel constrito na origem consubstancie instrumento de trabalho da devedora, ora agravante. É que, para tanto, afigura-se insuficiente a simples apresentação de fotografias do veículo carregado de caixas, sem qualquer demonstrativo da natureza daquela atividade, tampouco dos destinatários ou do interesse econômico.
5. Nesse cenário, se não demonstrado pela parte executada que o veículo constrito no feito executivo configura seu instrumento de trabalho, afigura-se hígida a decisão de origem que rejeitou a impugnação à penhora, por não se configurar a impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.